Tribunal: TJSP
Processo: 2052441-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTARRAZÕES. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO NÃO ACOLHIDA. ART. 99, § 7o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. VALORES QUE PODEM SER COBRADOS DA EXECUTADA RECOMPONDO O PATRIMÔNIO DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. CONVERSÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTARRAZÕES. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO NÃO ACOLHIDA. ART. 99, § 7o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PESSOA FÍSICA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. VALORES QUE PODEM SER COBRADOS DA EXECUTADA RECOMPONDO O PATRIMÔNIO DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA. QUESTÃO DE FUNDO (LEVANTAMENTO DOS VALORES MEDIANTE CAUÇÃO) JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.